Tribunal: STJ
Processo: 0020866-53.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216732 - RJ
(2025/0191108-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO FRANCISCO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANNA BORBA TABOAS - RJ131069
PAULO HENRIQUE ANTONIO LIMA - RJ234716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPRESCINDÍVEL
ANÁLISE DA PRETENSÃO DEFENSIVA À INSTÂNCIA
ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia deduzida nesta impetração não foi previamente
analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator,
evidenciando-se a ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração
da competência do STJ.
2. Assim, não é possível apreciar a questão diretamente por esta Corte
Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida
supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50198557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: afe1176c-7883-49de-b6d6-74d42a9eeae0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: afe1176c-7883-49de-b6d6-74d42a9eeae0

AgRg nos EDcl nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216732 - RJ
(2025/0191108-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO FRANCISCO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANNA BORBA TABOAS - RJ131069
PAULO HENRIQUE ANTONIO LIMA - RJ234716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPRESCINDÍVEL
ANÁLISE DA PRETENSÃO DEFENSIVA À INSTÂNCIA
ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia deduzida nesta impetração não foi previamente
analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator,
evidenciando-se a ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração
da competência do STJ.
2. Assim, não é possível apreciar a questão diretamente por esta Corte
Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida
supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
DIEGO FRANCISCO DE LIMA
contra decisão de fls. 195-196, em que rejeitei os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49849850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 20e8f2b1-012f-42e3-b5b9-40098193a628

Nas razões do regimental, o agravante sustenta que o
deve ser
writ
conhecido.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
Na inicial do recurso em habeas corpus, a defesa veicula dois pedidos,
quais sejam, a despronúncia e a revogação da prisão preventiva decretada em
desfavor do acusado.
No entanto, as controvérsias deduzidas nesta impetração não foram
previamente analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator,
evidenciando-se a ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração da
competência do STJ.
No caso, a instância ordinária deixou de conhecer do
originário
writ
porque os mesmos pedidos já foram veiculados no recurso em sentido estrito
.
interposto pela Defensoria Pública em
, ainda pendente de julgamento
1/11/2024
Transcrevo a ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. ARTIGO 121, §2, I, III, IV E V DO CÓDIGO
PENAL.
IMPETRANTE
OBJETIVA
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus objetivando anulação da Sentença de Pronúncia,
para que o Paciente seja declarado impronunciado na Ação Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes ou
ausentes os requisitos de nulidades e a consequente anulação da
Sentença de Pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49849850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 20e8f2b1-012f-42e3-b5b9-40098193a628

3. De início, verifica-se que o processo foi remetido para a Vara
única da Comarca de Mangaratiba, que recebeu a denúncia e onde
o Paciente teve sua prisão preventiva decretada.
4. A Defesa técnica solicitou a revogação da prisão preventiva
alegando fragilidade probatória e ausência de fumus bonis juris e
o periculum in mora em liminar, e no mérito solicita a anulação da
Sentença de Pronúncia com base na nulidade do reconhecimento
fotográfico presente nos autos.
5. O parecer da Procuradoria de Justiça pede pelo não
reconhecimento do recurso, pois a via estreita do habeas corpus
restringe o exercício do contraditório, da ampla defesa e o exame
aprofundado das provas.
7. A tese de negativa de autoria demanda dilação probatória e é
inviável de ser analisada em ação que pressupõe rito célere e
cognição sumária.
8. Conforme os autos do processo originário a Defensoria Pública
já interpôs, em
, o recurso cabível – Recurso em
01/11/2024
Sentido Estrito, contra a sentença de pronúncia.
9. “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a
análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto
probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação
da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos
instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
Precedentes.”(HC 69.780/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
)
17/06/05
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso não conhecido.

Assim, não é possível apreciar a questão diretamente por esta Corte
Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de
instância.
Ilustrativamente: "Evidenciado que os temas levantados não foram
objeto de debate e decisão por parte de órgão colegiado do Tribunal de origem,
sobressai a incompetência desta Corte para o exame das matérias, sob pena de
indevida supressão de instância" (HC n. 164.785/MS, Rel. Ministro Gilson Dipp,
5a T., DJe
).
8/6/2011
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49849850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 20e8f2b1-012f-42e3-b5b9-40098193a628

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl nos EDcl no RHC 216.732 / RJ
Número Registro: 2025/0191108-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002469520238190030
00208665320258190000
202514100298
208665320258190000
2469520238190030
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIEGO FRANCISCO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANNA BORBA TABOAS - RJ131069
PAULO HENRIQUE ANTONIO LIMA - RJ234716
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: MAURO CESAR DE JESUS COUTINHO
CORRÉU
: CARLOS GABRIEL DOS SANTOS FRANCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO FRANCISCO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : ANNA BORBA TABOAS - RJ131069
PAULO HENRIQUE ANTONIO LIMA - RJ234716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:32
Código de Controle do Documento: 5ceb1f78-e468-4532-8885-306b3b04ede3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:32
Código de Controle do Documento: 5ceb1f78-e468-4532-8885-306b3b04ede3